Tribunal: STF
Processo: HC 258792
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gabriel Braga Silva e outro em favor de Sergio Aparecido Cassiano da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 953.726/PR, assim ementado:



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO CAIXA FORTE 2 LONDRINA. DENÚNCIA PELO DELITO TIPIFICADO NO ART. 1.º, §4.º, DA LEI N.º 9.613/1998. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA RESERVADA AOS CASOS DE INVIABILIDADE MANIFESTA DA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a tipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade ou a existência de causa extintiva da punibilidade, o que não ocorre na hipótese.



    2. A Corte de origem concluído pela existência de acervo probatório independente e hígido da denúncia anônima, não há que se falar em nulidade das provas e consequente trancamento da ação penal.



    Os inquéritos arquivados, embora também sejam oriundos da famigerada Operação Caixa Forte II, referem-se a outros investigados e a outras condutas, cujos indícios colhidos, naquele caso, entendeu o órgão acusador serem insuficientes para respaldar a denúncia, a extensão dos efeitos do a arquivamento ao paciente não é cabível, pois as situações fático-jurídicas entre o paciente e os demais investigados não guardam identidade



    Agravo regimental desprovido." (eDOC 15).



    O impetrante alega, em síntese, a nulidade da decisão que autorizou a quebra de sigilo fiscal e bancário, porquanto estaria fundamentada unicamente em informações anônimas.



    Narra que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público pela suposta prática do delito previsto no art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/1998, por diversas vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal). (eDOC 1, p. 3)



    Sustenta a inexistência de lastro probatório mínimo acerca da origem ilícita dos valores recebidos pela corré, que supostamente atuava como interposta pessoa, o que caracterizaria a ausência de justa causa para a ação penal. 



    Aponta, ainda, ofensa à segurança jurídica, argumentando que outros processos desmembrados da mesma investigação original, com elementos indiciários idênticos, foram arquivados em outras comarcas, como em Curitiba (Autos nº 0019463-67.2020.8.16.0013) e Apucarana (Autos nº 0013649-78.2020.8.16.0044). (eDOC 1, p. 2, 11-14)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a nulidade das provas obtidas, com o consequente trancamento da ação penal por ausência de justa causa. (eDOC 1, p. 15-16)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem (eDOC 20). 



    É o relatório.



    Decido. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “No que concerne ao pedido defensivo, o Tribunal de origem assentou que foram fundamentadas as decisões que deferiram a quebra de sigilo bancário e fiscal e, ao contrário do que pretende fazer crer a defesa, não foram pautadas exclusivamente em denúncia anônima (e STJ fls. 18/21)



    Da análise dos autos, verifica se que a ação penal originária faz parte da denominada “Operação Caixa Forte 2”, decorrente da “Operação Caixa Forte 1”, em que o GAECO de Minas Gerais apurou crimes de tráfico de entorpecentes e lavagem de dinheiro realizados pelo PCC – Primeiro Comando da Capital, naquela região mineira.



    No curso das investigações, um aparelho celular utilizado por um dos investigados foi apreendido e iniciou se a extração dos dados contidos, constatando diversas contas bancárias de pessoas “laranjas” por toda a Federação, ligadas à lavagem de dinheiro do PCC, tudo autorizado judicialmente, dando origem à segunda fase da Operação Caixa Forte.



    Concomitantemente, foram entregues aos investigadores, anonimamente, mídias em CDs que continham informações sobre movimentações financeiras sobre a organização criminosa, o que levou a novos pedidos de quebra de sigilo fiscal e bancário, conforme resumido no relatório policial de mov. 1.3



    (...)



    Nesse ponto, afasta se a primeira e segunda tese trazida pela Defesa de que a quebra de sigilo fiscal e bancária da apontada interposta do Paciente (G. A. D.) seria única e exclusivamente derivada de denúncias anônimas, já que os referidos C Ds contendo informações bancárias e fiscais de parte dos investigados surgiu no decorrer das investigações que rumavam no mesmo sentido com diligências anteriores, iniciadas inclusive na chamada “Operação Caixa Forte – Fase I”. grifei



    Ademais, o relatório final da “Operação Caixa Forte II” (juntado parcialmente em mov. 1.3 e na integralidade no mov. 168 dos autos originários), demonstra as diversas diligências praticadas pela Autoridade Policial antes do pedido de quebra de sigilo fiscal e bancário referido, que compôs, portanto, uma parte das diligências investigatórias.



    (...)



    Lado outro, no que se refere à alegação de que não há justa causa, e que nas ações desmembradas os feitos foram arquivados, o Tribunal local assim afastou a pretensão defensiva (e STJ fls. 21/22):



    Em relação a tese defensiva remanescente de violação à segurança jurídica, também não é possível seu acolhimento. autos nº 0019463- 67.2020.8.16.0013 da 10ª Vara.



    Os autos mencionados pela Defesa, quais sejam, Criminal de Curitiba/PR e autos nº 0013659-78.2020.8.16.0044 da 1ª Vara Criminal de Apucarana/PR, efetivamente foram arquivados sem oferecimento de denúncia pelo local. 



    Entretanto, vislumbra-se que o Paciente ou sua indicada interposta, G. A. D., não constam como investigados nos mencionados autos e a análise sobre os elementos indiciários produzidos pelo Juízo de Belo Horizonte/MG é específica sobre cada uma das transações e dos investigados.



    (...)



    Assim, tendo em vista que o Tribunal de origem assentou que os inquéritos arquivados, embora também sejam oriundos da famigerada Operação Caixa Forte II, referem se a outros investigados e a outras condutas, cujos indícios colhidos, naquele caso, entendeu o órgão acusador serem insuficientes para respaldar a denúncia, a extensão dos efeitos do arquivamento ao paciente não é cabível, pois as situações fático jurídicas entre o paciente e os demais investigados não guardam identidade.



    As razões não comportam acolhimento.



    Isso porque, segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída.



    No ponto, destaco os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita.



    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa.



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime.



    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Agravo regimental desprovido”. (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: POSSIBILIDADE DO REEXAME DO WRIT PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DENÚNCIA QUE CONTÉM A ADEQUADA INDICAÇÃO DAS CONDUTAS DELITUOSAS IMPUTADAS AO RECORRENTE. O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA É DE MERA DELIBAÇÃO E NÃO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I Embora os ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não tenham conhecido do writ, Suas Excelências, ao afastarem a possibilidade da concessão da ordem, de ofício, analisaram os fundamentos de mérito da impetração, o que autoriza o reexame do habeas corpus por esta Suprema Corte.



    II A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa.



    III O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal.



    IV O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas.



    V Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 140.008, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26.4.2017



    A análise em sede de habeas corpus possui uma cognição limitada ao Tribunal ad quem. Não se trata de vedar, abstratamente, qualquer reexame fático ou probatório. Contudo, a via estreita do habeas corpus permite um contato limitado com a situação fática do caso concreto. Essa ação constitucional tem como objetivo tutelar direitos fundamentais do imputado, que coloquem em risco a sua liberdade ainda que indiretamente.



    Assim, não há como se realizar uma análise exauriente em extensão do processo, como uma substituição do juízo original, mas uma verificação de questões específicas. A análise em habeas corpus caracteriza-se como um ataque colateral ao processo, e não um reexame ou uma substituição integral do juízo ordinário.



    Nesse sentido, já se assentou neste Supremo Tribunal Federal:



    “A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal”. (STF, HC 92.887, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 29.9.2009)



    Com efeito, no caso concreto, não é possível decidir pelo trancamento do processo penal. A investigação que deu origem à Ação Penal nº 0065330-80.2020.8.16.0014, denominada "Operação Caixa Forte II", apura um complexo esquema de lavagem de dinheiro supostamente operado pela organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), envolvendo múltiplos réus e transações financeiras em diversas localidades.



    A denúncia imputa ao paciente a conduta de, na condição de integrante da facção, ter determinado que a corré Gislaine Aparecida de Deus recebesse em sua conta bancária valores provenientes do "Setor da Ajuda" da organização, com o fim de ocultar e dissimular a origem ilícita dos ativos. 



    Quanto à alegação de nulidade decorrente da instauração da investigação a partir de uma denúncia anônima, registro que a jurisprudência desta Suprema Corte tem o entendimento de que a denúncia anônima não macula a ação penal quando seguida de diligências que têm por fim a verificação do que nela foi veiculado. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. UTILIZAÇÃO DE DENÚNCIA ANÔNIMA. FARTA BASE INDICIÁRIA INDEPENDENTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, sob o fundamento de inexistência de flagrante ilegalidade nos atos judiciais que autorizaram a quebra de sigilo fiscal e bancário. Os agravantes sustentam que tais medidas foram fundamentadas em elementos oriundos de dossiê apócrifo e pleiteiam o reconhecimento da ilicitude das provas derivadas, bem como de todos os atos delas decorrentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se as decisões judiciais que autorizaram a quebra de sigilo fiscal e bancário foram fundamentadas exclusivamente em denúncia anônima, configurando eventual ilegalidade; e (ii) verificar se há cabimento do habeas corpus para desconstituir tais decisões com base na alegada ilicitude das provas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão judicial que autorizou a quebra de sigilo fiscal e bancário não se baseia exclusivamente em denúncia anônima, mas em conjunto de elementos indiciários oriundos de ação civil pública proposta na Justiça do Trabalho. 4. O habeas corpus constitui instrumento de tutela excepcional, cabível apenas para afastar ilegalidades flagrantes que impliquem restrição à liberdade de locomoção, não sendo adequado para revaloração de premissas fáticas ou análise aprofundada de provas. 5. As instâncias ordinárias afastaram a alegação de nulidade com base em fundamentos concretos que demonstram a juridicidade das decisões combatidas, alinhando-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 6. A deflagração de persecução penal pode ser iniciada com base em denúncia anônima, desde que esta seja corroborada por diligências investigativas posteriores, o que foi devidamente observado no caso em análise. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A deflagração da persecução penal pode ser motivada inicialmente em denuncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial. 2. É lícita a autorização judicial para quebra de sigilo fiscal e bancário embasada em elementos indiciários constantes de ação civil pública ajuizada perante a Justiça do Trabalho, ainda que também faça menção a informações constantes de dossiê apócrifo. 3. O habeas corpus não é cabível para desconstituir as premissas fáticas que embasam decisão proferida no âmbito das instâncias ordinárias.” (HC-AgR 247810, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2024)



    “Penal e Processo Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. Denúncia anônima. Aptidão para deflagrar a investigação. Escutas telefônicas e prorrogações. Medidas autorizadas após o surgimento de indícios de envolvimento do paciente nos fatos investigados. Legalidade. Decisões fundamentadas. Inexistência de afronta ao art. 93, IX, da CF. Temas de fundo não examinados pelo Tribunal a quo. Supressão de instância. Inviabilidade do habeas corpus para analisar requisitos de admissibilidade de recursos. 1. A denúncia anônima é apta à deflagração da persecução penal quando seguida de diligências para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração de inquérito policial. Precedentes: HC 108.147, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º.2.2013; HC 105.484, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16.4.2013; HC 99.490, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º.2.2011; HC 98.345, Primeira Turma, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe de 17.09.10; HC 95.244, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 30.4.2010. 2. In casu, a Polícia, a partir de denúncia anônima, deu início às investigações para apurar a eventual prática dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico de entorpecentes, tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. 3. Deveras, a denúncia anônima constituiu apenas o ponto de partida para o início das investigações antes da instauração do inquérito policial e a interceptação telefônica e prorrogações foram deferidas somente após o surgimento de indícios apontando o envolvimento do paciente nos fatos investigados, a justificar a determinação judicial devidamente fundamentada, como exige o art. 93, IX, da Constituição Federal. 4. O prazo originalmente estabelecido para a interceptação telefônica pode ser prorrogado, sendo certo que as decisões posteriores que autorizarem a prorrogação, sem acrescentar novos motivos, evidenciam que essa prorrogação foi autorizada com base na mesma fundamentação exposta na primeira decisão que deferiu o monitoramento. Precedente: HC 100.172, Plenário, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 25.09.13. 5. O édito condenatório não está baseado somente nas escutas telefônicas, mas, também, em consistente acervo probatório produzido no curso da instrução criminal. 6. As questões suscitadas nas razões da impetração não foram examinadas pelo Tribunal a quo, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial, sob o fundamento de inobservância de requisitos formais (ausência de prequestionamento, vedação ao exame de prova e inexistência de demonstração de divergência jurisprudencial). 7. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos (HC 112.756, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 13.03.13; HC 113.660, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 13.02.13; HC 112.130, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 08/06/2012). 8. Agravo regimental em habeas corpus desprovido”. (HC-AgR 120.234/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2014)



    Conforme se observa do acórdão impugnado, a investigação não se iniciou exclusivamente com base nas informações anônimas contidas em mídias de CD entregues à autoridade policial. 



    O procedimento investigatório em questão é um desdobramento da "Operação Caixa Forte I", no bojo da qual já haviam sido realizadas diligências prévias autorizadas judicialmente, como a extração de dados de aparelhos celulares apreendidos. (eDOC 15, p. 3-5) 



    A chegada das informações anônimas, portanto, agregou-se a um contexto investigativo já em curso, servindo como mais um elemento a ser apurado e corroborado por outras diligências, como a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos investigados. (eDOC 15, p. 4-5)



    Por fim, no que tange à alegação de violação à segurança jurídica pelo arquivamento de investigações correlatas em outras comarcas, o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de origem esclareceram que, embora os feitos sejam oriundos da mesma operação, referem-se a investigados e condutas distintas. (eDOC 15, p. 7-8) 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente